Tribunal: TJDFT
Processo: 0707310-92.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL ADESIVO PROCESSO: 0707310-92.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JOAO KLEIBER ESPER DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto na forma adesiva com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PREPARO. RECOLHIMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICIALIDADE. CONTROVÉRSIA. SERVIDOR PÚBLICO. CONDENAÇÃO CRIMINAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PERDA DO CARGO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. IRRESIGNAÇÃO. PRETENSÃO RESOLVIDA EM OUTROS PROCESSOS. COISA JULGADA. PRESENÇA. LEI 8.1112/90. CONSTITUCIONALIDADE. REGIME PREVIDENCIÁRIO. CARÁTER CONTRIBUTIVO. JURISPRUDÊNCIA. RECURSO ADESIVO. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 1.000, parágrafo único, do CPC, o recolhimento do preparo recursal sem qualquer ressalva configura ato incompatível com o direito de recorrer da decisão judicial que indeferiu a gratuidade de justiça. 2. Desnecessária a oitiva do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal. Primeiro porque a controvérsia dos autos objetiva a cassação de ato administrativo praticado pelo Distrito Federal; segundo porque não foi deduzido no recurso qualquer pretensão direcionada exclusivamente ao IPREV 3. A controvérsia dos autos consiste na resistência do apelante à sentença que extinguiu o processo sem julgamento de mérito em razão da coisa julgada, uma vez que, no entender do Juízo sentenciante, a pretensão inicial já fora resolvida por decisão judicial transitada em julgado. 4. O apelante questiona o reconhecimento da coisa julgada, primeiro porque, nos autos do processo criminal, a determinação da Corte foi de perda do cargo e não de cassação de aposentadoria; segundo, porque as questões discutidas no bojo da ação mandamental diziam respeito aos atos praticados nos autos do processo administrativo e não ao próprio mérito da sanção aplicada; terceiro, porque seriam inconstitucionais os dispositivos legais que determinam a cassação de aposentadoria como decorrência de sanção penal, civil ou administrativa. 5. A sentença recorrida valorou como fato determinante para o reconhecimento da coisa julgada, não só a demanda criminal movida contra o apelante e a ação mandamental por ele proposta, mas também a ação civil por improbidade administrativa que determinou igualmente a perda do cargo público. 6. É inequívoco que o apelante teve determinada a perda de seu cargo, seja por força de condenação criminal, seja em decorrência do ato de improbidade administrativa, e, por via de consequência, não sendo titular de cargo público, não poderia, por força do mesmo cargo, ser aposentado, ainda que por invalidez. 6.1. O processo administrativo questionado nos autos foi instaurado enquanto o demandante ainda ocupava o cargo público, sendo, porém, concluído quando já tinha passado para a inatividade, daí porque plenamente adequado que a punição seja imposta conforme a situação funcional do servidor. 7. Plenamente cabível que a cassação da aposentadoria se dê, nos autos do processo administrativo disciplinar, em virtude de condenação criminal em que se aplique ao agente a perda do cargo público, mormente quando não há, como é o caso dos autos, qualquer discussão acerca do mérito da condenação, tanto sob o aspecto criminal, quanto sob a ótica da probidade administrativa. 8. É pacífica a jurisprudência acerca da constitucionalidade da pena de cassação de aposentadoria prevista no art. 134 da Lei n. 8.112/1990, não obstante o caráter contributivo do benefício previdenciário. 8.1. O socorro ao caráter contributivo para inviabilizar, como objetiva o apelante, a cassação da aposentadoria acabaria por premiar as faltas disciplinares, inclusive os crimes, cometidos por servidores em vias de se aposentar. 9. Em análise da ementa resultante do julgamento, resta cristalino que a Corte especial deste Tribunal enfrentou especificamente a possibilidade de cassação da aposentadoria do apelante e, na oportunidade, chancelou-a, de onde resulta que, evidentemente, a questão está coberta sobre o manto da coisa julgada. 10. Fosse o caso de o colegiado ter se excedido, eventualmente, quanto aos fatos que lhe foram apresentados ou quanto à causa de pedir deduzida na ocasião, em julgamento extra ou ultra petita, caberia ao prejudicado valer-se das vias processuais próprias para rescisão ou anulação do julgado, porém, não tendo isso ocorrido, ou enquanto não ocorrer, subsiste a coisa julgada inerente a decisão judicial, não sendo possível, deste modo, que a pretensão seja novamente deduzida. 11. A fixação dos honorários deve ter por base, a teor do art. 85, §2°, do Código de Processo Civil, a natureza da demanda, o tempo de sua tramitação e, principalmente, a complexidade dos atos praticados, observando-se ainda os percentuais estabelecidos neste dispositivo ou, a depender do caso, a regra de fixação prevista no §8°, do mesmo artigo. 12. Objetiva a norma de regência estabelecer padrão normativo para fixação da verba honorária, condizente com o grau de trabalho desenvolvido, a complexidade e o tempo necessário à defesa da parte vencedora, critérios, portanto, que permitem valoração pelo julgador, sobretudo diante de casos em que, a despeito do valor exagerado da causa, a atividade exercida pelo patrono não excedeu o grau de complexidade exigido em demandas judiciais corriqueiras. 13. No caso dos autos, considerando a própria natureza jurídica da pretensão autoral, que não demandou diligências extraordinárias, entende-se que a defesa do réu não compreendeu fundamentos extraordinários ou incomuns, quiçá atos processuais complexos, que possam justificar a reforma da decisão recorrida, notadamente para modificar o parâmetro de arbitramento dos honorários sucumbenciais para, com base em uma interpretação estrita da lei, fixá-los em valor deveras incompatível com a realidade dos autos. 14. Os honorários de sucumbência se destinam a remunerar os advogados da parte vencedora condignamente, finalidade esta que precisa ser balanceada com outros elementos, como, por exemplo, a inafastabilidade de jurisdição, não sendo razoável admitir que a fixação dessa verba tenha o condão de reduzir a parte sucumbente à condição de miserabilidade ou mesmo privá-la de uma parcela considerável do proveito econômico que lhe seria entregue pelo Poder Judiciário. 15. Atento a esta realidade, o legislador previu, no §8o do art. 85 da norma processual, a possibilidade de, com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o julgador utilizar-se da equidade para fixar honorários advocatícios. 16. Considerando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço – critérios estampados no artigo 85, § 2o, do diploma processual –, e, ainda, a viabilidade do exercício do direito de ação e os princípios da inafastabilidade de jurisdição e da proporcionalidade, valendo-se do disposto no §8° do mesmo artigo, afigura-se justa e adequada a fixação a título de honorários advocatícios no montante constante da decisão recorrida. 17. Recursos conhecidos e não providos. O Distrito Federal alega que o acórdão impugnado violou o artigo 85 do Código de Processo Civil, apontando equívoco na fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifica-se, contudo, que o recurso especial adesivo está prejudicado. Isso porque, interposto em sua forma adesiva, é certo que sua sorte fica condicionada à do recurso principal, nos termos do artigo 997, § 2o, inciso III, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, “o recurso especial principal não foi admitido na origem, tampouco o agravo contra a inadmissão foi conhecido por esta Corte. Logo, o exame do recurso adesivo fica prejudicado, uma vez que o recurso especial principal não será conhecido. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1795479/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 24/3/2022). III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial adesivo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009